Tribunal: TJDFT
Processo: 0726417-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Cipriano Francisco Caran em face da decisão que, nos autos da ação de liquidação provisória de sentença coletiva que maneja em desfavor do agravado – Banco do Brasil S.A. –, declinara, de ofício, após o recebimento dos autos da Justiça Federal, da competência para o processamento e julgamento da pretensão em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Cuiabá-MT, local em que fora celebrado o contrato que aparelha o pedido do autor, ora agravante. Segundo a decisão guerreada, a relação jurídica que ensejara a deflagração da liquidação de sentença perfectibilizara-se na cidade de Cuiabá-MT, e o agravado, conquanto sediado nesta capital federal, também possui agência no município no qual o contrato fora celebrado, no qual, outrossim, possui residência o recorrente, afigurando-se desarrazoada a escolha de Brasília para o ajuizamento da ação. Não se conformando com essa resolução, objetiva o agravante o sobrestamento dos efeitos da decisão arrostada e o consequente prosseguimento da ação no Juízo em que se encontra, e, alfim, a definitiva reforma do provimento arrostado, ratificando-se a competência do Juízo Cível para o qual fora livremente distribuída, após deliberação da Justiça Federal. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que aviara em desfavor do agravado ação de liquidação provisória de sentença objetivando apurar o crédito que reputa assistir-lhe assegurado pela sentença proferida nos autos da ação civil pública no 94.008514-1, ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do Banco do Brasil S.A., do Banco Central do Brasil e da União Federal. Esclarecera que o resolvido no ambiente da ação coletiva condenara os entes individualizados ao pagamento das diferenças resultantes da aplicação do IPC (84,32%), ao invés do BTN (41,28%), devidamente atualizadas, na correção dos débitos originários de cédulas de crédito rural no mês de março de 1990. Observara que a quantia que individualizara fora destinada a maior, exclusivamente, ao agravado, com quem concertara a cédula de crédito rural. Enfatizara, inclusive, que a ação fora originariamente distribuída à Justiça Federal, que, ao analisá-lo, declarara “sua incompetência absoluta para julgar a lide. Com isso, a Agravante peticionou requerendo a remessa dos autos para a circunscrição de Brasília, por ser o local em que se encontra a sede do devedor.”[1] Acrescera que, acerca da competência para processamento e julgamento da demanda, não sobeja possível o advento de provimento judicial declinatório da competência quando a questão já fora acobertada pela preclusão. Sustentara que, de fato, é domiciliado no estado do Mato Grosso, contudo, o prefixado no artigo 53, inciso III, alínea “a”, do estatuto processual, lhe asseguraria o processamento do feito perante o Juízo a quo, sobejando possível que opte pelo ajuizamento de liquidação e cumprimento de sentença coletiva no Distrito Federal ou no foro do seu domicílio, privilegiando-se o princípio constitucional de livre acesso jurisdicional. Pontificara que, na espécie, optara pelo ajuizamento da liquidação de sentença no foro prolator da sentença condenatória, que também é a sede do próprio réu, não havendo que se falar, portanto, em declínio de competência. Assinalara que, dessa forma, evidenciado que a decisão arrostada não se coaduna com seus interesses nem se conforma com o preceituado pelo legislador, deve ser reformada, e, como forma de ser viabilizado o imediato seguimento da ação que aviara, ser agregado ao agravo o efeito suspensivo que reclamara, obstando-se, assim, inclusive a redistribuição da ação na forma determinada. O instrumento afigura-se adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Cipriano Francisco Caran em face da decisão que, nos autos da ação de liquidação provisória de sentença coletiva que maneja em desfavor do agravado – Banco do Brasil S.A. –, declinara, de ofício, após o recebimento dos autos da Justiça Federal, da competência para o processamento e julgamento da pretensão em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Cuiabá-MT, local em que fora celebrado o contrato que aparelha o pedido do autor, ora agravante. Segundo a decisão guerreada, a relação jurídica que ensejara a deflagração da liquidação de sentença perfectibilizara-se na cidade de Cuiabá-MT, e o agravado, conquanto sediado nessa capital federal, também possui agência no município no qual o contrato fora celebrado, no qual, outrossim, possui residência o recorrente, afigurando-se desarrazoada a escolha de Brasília para o ajuizamento da ação. Não se conformando com essa resolução, objetiva o agravante o sobrestamento dos efeitos da decisão arrostada e o consequente prosseguimento da ação no Juízo em que se encontra, e, alfim, a definitiva reforma do provimento arrostado, ratificando-se a competência do Juízo Cível para o qual fora livremente distribuída, após deliberação da Justiça Federal. Do alinhado, afere-se que o objeto deste agravo está adstrito à aferição da viabilidade de, considerando que o agravante reside em local diverso do aviamento da ação de liquidação provisória de sentença coletiva, ser firmada a competência para o processamento e julgamento da pretensão no foro desta capital, sede do banco réu, ora agravado, ou se deve ser firmada no local de domicílio do autor, no qual banco, inclusive, tem agência e fora firmado o contrato que aparelha o pedido, aliado ao que fora decidido no âmbito da Justiça Federal. Assim pontuado o objeto do agravo, inicialmente procedo à análise da possibilidade de conhecimento do agravo, haja vista que interposto em face de decisão que versa sobre a competência para processamento e julgamento da ação que fora originariamente distribuída ao Juízo a quo. De conformidade com o procedimento que fora imprimido ao recurso de agravo pelo Código de Processo Civil, restara fixado que, em regra, será cabível agravo de instrumento somente nas hipóteses expressamente contempladas pela novel legislação (art. 1.015 CPC). Ou seja, de forma a otimizar o procedimento e se consubstanciar em meio para se alcançar a rápida solução dos litígios, homenageando-se os princípios da efetividade, economia e celeridade processuais que estão amalgamados na gênese do processo como simples instrumento para realização do direito, a lei fixara rol taxativo das hipóteses que comportam agravo em face de decisões de natureza interlocutória proferidas no trânsito das ações de conhecimento. Consoante a regulação procedimental, somente será cabível doravante agravo nas hipóteses expressamente nomeadas pelo legislador, ante a inexistência de preclusão quanto às matérias resolvidas no ambiente do processo de conhecimento via de decisão interlocutória tornada impassível de devolução a reexame de imediato, o que encerra a salvaguarda correlata da irrecorribilidade, consoante se afere do regrado de forma textual pelo artigo 1.015 do estatuto processual vigente, verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” De acordo com o contemplado por aludido dispositivo, doravante somente será cabível a interposição do agravo de instrumento nas hipóteses expressamente apontadas ou em outros casos expressamente referidos em lei. Ou seja, a decisão que não se emoldura no enquadramento contemplado pelo preceito em tela não pode ser hostilizada via de agravo instrumento, elidindo a possibilidade de restar acobertada pela preclusão, mas prevenindo-se, contudo, que o decidido, não ensejando a germinação de danos graves ou de difícil reparação à parte, nem se inserindo nas hipóteses legalmente individualizadas, não se transmude em instrumento para turvar o equacionamento do conflito de interesses estabelecido e retardar a elucidação do direito material controvertido. A despeito da regulação normativa textual, mediante interpretação lógico-sistemática do art. 1.015, inciso III e seu parágrafo único, do Estatuto Processual, afere-se que é viável e necessário que haja inserção da decisão que versa sobre competência no regime de recorribilidade estabelecido. Essa interpretação deriva do fato de que a competência do órgão jurisdicional é premissa genética da deflagração da relação processual e da prestação jurisdicional, porquanto é inviável que o juiz desprovido de competência processe e julgue qualquer demanda que lhe é apresentada. Sob essa realidade insofismável, a despeito de inexistir referência expressa em aludidos dispositivos quanto ao cabimento de agravo de instrumento em face de decisão que versa sobre competência, é possível se deles extrair, mediante interpretação lógico-sistemática, a apreensão de que é cabível o manejo de agravo de instrumento em face de provimento que versa sobre competência. Ora, segundo o disposto no parágrafo único do preceito em tela, é cabível agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário, não tendo havido qualquer restrição quanto às decisões providas de caráter interlocutório passíveis de devolução a reexame no ambiente desses procedimentos (liquidação e cumprimento de sentença) e processos (inventário e execução) pela via do agravo de instrumento. Ou seja, no ambiente dos procedimentos e processos nomeados se afigura viável o manejo de agravo em face de decisão que versa sobre competência, inclusive porque não serão resolvidos mediante provimento de natureza meritória, ressalvada a natureza da sentença que resolve o processo sucessório. É que o parágrafo único do preceito não contemplara essa ressalva, tornando inviável que dele seja extraída essa restrição. A par desse argumento, sobeja o inserto no inciso III do dispositivo, que também versa sobre competência, ainda que proveniente de cláusula compromissória, mas que não deixa de tangenciar justamente o pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, que é seu trânsito por juízo provido de competência para dele conhecer. Portanto, se é cabível a interposição de agravo de instrumento quando se está debatendo competência no ambiente de processo de execução ou de cumprimento de sentença e também no ambiente de processo sucessório, esse mesmo regramento deve ser transposto para o processo de conhecimento, tornando viável a devolução a reexame, pela via do agravo de instrumento, mediante interpretação lógico-sistemática dos dispositivos em tela, da decisão que versa sobre competência para processar e julgar ação cognitiva. Essa interpretação, ademais, não é inédita, sendo defendida por abalizada doutrina e precedentes que enfocaram a matéria. De relevante que em precedente recente originário do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do eminente Ministro Luis Felipe Salomão, fora sufragado esse mesmo posicionamento. Conquanto esse julgado não se traduza em precedente vinculante - até porque por ora é isolado -, sinaliza o entendimento que a Corte encarregada de ditar a derradeira interpretação do direito federal seguirá sobre a matéria, havendo, portanto, um argumento a mais para se sufragar o entendimento ora externado, tornando cabível o agravo de instrumento em face de decisão que dispõe sobre competência no ambiente de processo de conhecimento. A propósito, confira-se o aludido precedente: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO IMEDIATA DAS NORMAS PROCESSUAIS. TEMPUS REGIT ACTUM. RECURSO CABÍVEL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 1 DO STJ. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA COM FUNDAMENTO NO CPC/1973. DECISÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO PELA CORTE DE ORIGEM. DIREITO PROCESSUAL ADQUIRIDO. RECURSO CABÍVEL. NORMA PROCESSUAL DE REGÊNCIA. MARCO DE DEFINIÇÃO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA OU EXTENSIVA DO INCISO III DO ART. 1.015 DO CPC/2015. 1. É pacífico nesta Corte Superior o entendimento de que as normas de caráter processual têm aplicação imediata aos processos em curso, não podendo ser aplicadas retroativamente (tempus regit actum), tendo o princípio sido positivado no art. 14 do novo CPC, devendo-se respeitar, não obstante, o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. 2. No que toca ao recurso cabível e à forma de sua interposição, o STJ consolidou o entendimento de que, em regra, a lei regente é aquela vigente à data da publicação da decisão impugnada, ocasião em que o sucumbente tem a ciência da exata compreensão dos fundamentos do provimento jurisdicional que pretende combater. Enunciado Administrativo n. 1 do STJ. 3. No presente caso, os recorrentes opuseram exceção de incompetência com fundamento no Código revogado, tendo o incidente sido resolvido, de forma contrária à pretensão dos autores, já sob a égide do novo Código de Processo Civil, em seguida interposto agravo de instrumento não conhecido pelo Tribunal a quo. 4. A publicação da decisão interlocutória que dirimir a exceptio será o marco de definição da norma processual de regência do recurso a ser interposto, evitando-se, assim, qualquer tipo de tumulto processual. 5. Apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/2015, a decisão interlocutória relacionada à definição de competência continua desafiando recurso de agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda. 6. Recurso Especial provido. (REsp 1679909/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 01/02/2018) Ademais, a par de aludido precedente, interpretando aludida disposição no exercício da competência institucional que lhe fora reservada pela Constituição Federal, o Superior Tribunal de Justiça firmara o entendimento de que aludido preceptivo encerra regra de taxatividade mitigada, permitindo que, ainda que não esteja a matéria resolvida encartada nas situações expressamente pontuadas, a decisão que a elucida é possível ser devolvida a reexame via agravo de instrumento desde que seja passível de irradiar efeitos materiais imediatos, afetando o direito material ou afligindo prejuízos ou danos irreparáveis ou de improvável reparação às partes ou afetando o resultado útil do processo, conforme se afere do julgado paradigmático abaixo reproduzido, realizado sob a forma dos recursos repetitivos: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra Documento: 1731786 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 19/12/2018 Página 1 de 10 Superior Tribunal de Justiça decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. ... 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. ... (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) Assim é que, na espécie, dispondo a decisão devolvida a reexame sobre competência, pressuposto da prestação jurisdicional, conquanto matéria não inserta na textualidade do preceptivo que regula o recurso de agravo, enseja que seja reexaminada de imediato, sem qualquer modulação, no ambiente do agravo. Consoante pontuado, ainda que a incompetência não esteja inserta nas matérias expressamente pontuadas como passíveis de devolução imediata a reexame via agravo de instrumento, resolvida incidentalmente, legitima que seja enquadra nas situações que mitigam a taxatividade do dispositivo, sob pena de se macular o resultado útil do processo, obstando que seja definido qual o juiz competente para processar e julgar a ação, repercutindo até mesmo em nulidade, implicando despesas e custos desnecessários aos litigantes e ao Judiciário, além de frustrar o objetivo teleológico do processo. A matéria, portanto, se enquadra no entendimento firmado pela Corte Superior, pois seu reexame somente ao final frustra a teleologia da relação processual, militando em descompasso com os princípios da celeridade e economia processuais e do resultado útil do processo, tornando viável que seja, então, devolvida a reexame e conhecida no ambiente do recurso de agravo. Alinhados esses argumentos, admito e conheço do agravo, passando a examinar as arguições formuladas pelo agravante. Conforme pontuado, cinge-se a controvérsia à aferição da legitimidade da decisão que afirmara a incompetência do Juízo Cível para o qual fora livremente distribuída a ação de liquidação provisória de sentença manejada pelo agravante, sob o fundamento de que, residindo ele no estado do Mato Grosso e havendo firmado cédula de crédito rural em agência do agravado localizada em outra cidade que não a da sede do réu, a ação deve tramitar no Juízo cível do local em que firmado o contrato, que corresponde, ademais, ao domicílio do autor, o que, ademais, fora objeto de decisão oriunda do Juízo Federal ao qual a ação fora distribuída originalmente. A seu turno, argumentara o agravante, em suma, que a sede do agravado está localizada nessa capital, o que enseja a competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar a ação que manejara. Alinhado o objeto do agravo, registro, antes do exame da tutela liminar recursal postulada, que, conquanto subsista determinação advinda do Supremo Tribunal Federal de sobrestamento de todas as ações em curso que são aparelhadas pelo julgado içado pelo agravante como sustentação da pretensão, porquanto sua higidez será perscrutada, conforme o decidido no ambiente do RE 1.445.162/DF, afetado para julgamento sob a fórmula da repercussão geral (Tema 1.290), a suspensão determinada não alcança o processamento deste agravo. É que, nesse momento processual, não se controverte sobre o processamento da postulação, mas sobre a competência para processamento e julgamento da ação. Ou seja, se está no ambiente de controvérsia de cunho exclusivamente processual e pertinente à competência, ensejando que ao recurso seja assegurado trânsito como forma, inclusive, de ser definido o juízo no qual transitará a ação, e, aí sim, haverá a suspensão do curso processual até a fixação de tese sobre matéria. O sobrestamento determinado, aliás, visa prestigiar a segurança jurídica, prevenindo que subsistam decisões desconformes com a tese que será firmada sobre o título executivo que aparelha as ações em curso. Como no caso se debate apenas competência, não subsiste risco de o decidido atentar contra a tese que será firmada. Aliás, o sobrestamento do trânsito deste agravo ensejaria situação paradoxal, pois, independentemente da tese jurídica que será firmada, autorizando ou não o seguimento das ações aparelhadas pelo título que será examinado, terá que haver definição do juízo no qual será aplicada no plano do direito material. Essa definição, portanto, deve ser ultimada desde logo, nomeadamente porque nada se disporá sobre a matéria jurídica que será abordada na tese que será editada, frise-se novamente. Viável, pois, que esse agravo seja resolvido. Consignada mais essa ressalva e reprisados os fatos, no caso concreto subsiste particularidade que reveste de lastro o provimento guerreado. Do cotejo dos autos da ação subjacente infere-se que o agravante ajuizara esta ação lastreado na sentença coletiva advinda da ação civil pública no 94.008514-1, ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do agravado, do Banco Central do Brasil e da União Federal, a qual transitara no ambiente da Justiça Federal. Almeja o agravante, quando da liquidação de sentença, apurar a quantia com a qual pretende forrar-se, correspondente à diferença de correção monetária incidente sobre os débitos originários da cédula de crédito rural que concertara com o agravado, pertinente ao mês de março de 1990, que, na forma do decidido, fora reduzida de 84,32% para 41,28%. Na hipótese, contudo, a ação fora originalmente endereçada pelo agravante à Justiça Federal do estado do Mato Grosso. O processo fora extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, c/c art. 17, ambos do CPC, ante a carência da ação por ausência de legitimidade passiva, pois o ajuizamento da ação fora apenas em face do Banco do Brasil[2]. Inconformado com aludida resolução, o agravante apelara e, em consonância com o que restara resolvido pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região, reconhecida a incompetência absoluta da Justiça Federal para julgar a ação, fora cassada a sentença terminativa e determinada a redistribuição dos autos a Juízo Cível do local de domicílio do ora agravante. É o que se infere do dispositivo do julgado colegiado que ora se transcreve[3]: “(...) Ante o exposto, declaro a incompetência absoluta da Justiça Federal para o processamento e julgamento da ação originária e, em consequência, anulo de ofício a sentença, uma vez que proferida por juízo manifestamente incompetente e determino a remessa dos autos ao Juízo Estadual do domicílio da parte autora, conforme endereço indicado na petição inicial. Por conseguinte, declaro prejudicada a apelação. É como voto.” Aludida resolução transitara em julgado na data de 09.11.2023[4]. Consignadas essas premissas, ressoa patente que o decisório agravado afigura-se correto ao declinar da competência para o processamento e julgamento da pretensão em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Cuiabá/MT, que corresponde ao local em que reside o agravante, porquanto essa determinação encontra lastro no que restara decidido durante o curso procedimental. O decidido, inclusive, está acobertado pela imutabilidade proveniente da coisa julgada, tendo os autos sido encaminhados à Justiça local por equívoco. Sob essa realidade, resplandece que a rediscussão acerca da competência para processar e julgar a vertente ação de liquidação provisória de sentença coletiva é descabida, porquanto já fora a matéria debatida e resolvida, sob o pálio do contraditório efetivo, tendo sido assegurado ao agravante a oportunidade de rediscutir a matéria mediante o manejo dos recursos cabíveis à época, devendo, portanto, se sujeitar ao efeito de imutabilidade conferido ao decisório pela coisa julgada. Fixado, portanto que, o juízo estadual da comarca de Cuiabá/MT é o competente para processar e julgar a ação de liquidação provisória de sentença coletiva subjacente, deve o agravante observar fielmente o que fora decidido, sob pena de ofender-se a cristalização da coisa julgada e desestabilizar a segurança jurídica, que é corolário do Estado de Direito (Rechtsstaat), porquanto mecanismo de tutela contra as mudanças de posições jurídicas e protetora da confiança na estabilidade das decisões judiciais. Ou seja, a competência para o conhecimento da ação de liquidação de sentença subjacente restara estratificada. Não sobeja possível se ignorar o decidido e escolher juízo diferente ao que restara fixado, ficando patente que a decisão agravada não merece reparo, porquanto encontra ressonância no que fora decidido durante o curso procedimental devendo ser preservada a higidez da coisa julgada como expressão da autoridade que lhe é inerente, que deriva justamente do princípio da segurança jurídica. Operada a coisa julgada recobrindo a matéria ora reprisada, revestindo-se a questão de imutabilidade, há que ser observada a competência do juízo da comarca de Cuiabá/MT, local em que reside o agravante. Consequentemente, considerando que a decisão guerreada observara o posicionamento do que fora decidido durante o itinerário procedimental, afere-se que o inconformismo formulado pelo agravante afigura-se provido de lastro legal. Patenteado, então, que a competência para conhecer e julgar a ação de liquidação de sentença subjacente fora fixada de forma correta pelo provimento arrostado, deflui a certeza de que o que aduzira o agravante ressente-se de plausibilidade, uma vez que se afere, nessa análise perfunctória, a legitimidade da decisão agravada. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, estando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado juiz da causa. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de julho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID Num 60849726 – Pág. 7 [2] - ID Num. 197351952 - Pág. 1/4 [3] - ID Num. 197351977- Pág. 6 (fl. 178) – ação principal. [4] - ID Num. 197354333 - Pág. 4 (fl. 370) – ação principal.